Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-46.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-46.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANUSIA WANDERLEY FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FARIA DE FREITAS NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelos autores (locadores) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, em razão da comprovação da quitação dos débitos e da legalidade da retenção de imposto de renda pela locatária. A sentença também julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se é lícita a retenção de imposto de renda na fonte pela locatária pessoa jurídica, independentemente de previsão contratual; e (iii) saber se restou caracterizado inadimplemento contratual apto a justificar o despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A documentação previdenciária comprova a hipossuficiência dos apelantes, idosos e aposentados com renda de um salário mínimo, justificando a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 4 - A retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre aluguéis pagos por pessoa jurídica a pessoa física é dever legal imposto por norma cogente (Lei nº 7.713/1988, art. 7º, II), que prevalece sobre a autonomia da vontade e independe de cláusula contratual expressa. 5 - O recebimento reiterado de valores líquidos por longo período, sem oposição dos locadores, gera legítima expectativa de regularidade (
suppressio
), vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) consubstanciado na exigência tardia de valores retidos. 6 - A parte ré comprovou a quitação dos aluguéis mediante depósitos e DARFs, enquanto os autores não se desincumbiram do ônus de provar a existência de dívida pendente ou confissão de débito (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 373, I; Lei nº 7.713/1988, art. 7º, II; CC, arts. 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 652.293/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002687-46.2016.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
EVANUSIA WANDERLEY FERREIRA e PEDRO ALCANTARA INACIO FERREIRA
e parte(s) Apelada
MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, bem como majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa em desfavor dos autores/apelantes, e ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da reconvenção em desfavor da ré/apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade em relação aos apelantes, face à gratuidade de justiça ora deferida, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.